Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO INSS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurgem-se o autor e o segundo requerido (Banco C6 Consignado S.A.) contra sentença que, ao reconhecer a culpa concorrente das partes, condenou o banco ora recorrente a restituir ao autor os valores descontados indevidamente do benefício da aposentadoria, autorizada a compensação. Ainda, condenou o Banco C6 S.A., primeiro requerido, a restituir ao autor R$ 3.096,93 (R$ 6.193,86 ÷ 2), referente ao objeto da demanda (Golpe do Pix), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso do autor tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Recurso do Banco C6 Consignado S.A próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas por ambos. Não foi apresentado recurso nem contrarrazões pelo Banco C6 S.A.
3. Do recurso do autor. Pugna pela reforma da sentença para que os requeridos sejam responsabilizados integralmente pela ação fraudulenta e, desse modo, condenados a restituírem em dobro os valores indevidamente descontados. Ainda, pleiteia o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. Do recurso do Banco C6 Consignado. Sustenta a regularidade da contratação por ter sido realizada com assinatura eletrônica e captura de biometria facial. Alega não haver qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição bancária. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
6. Narrou o autor na origem, que a despeito de não possuir qualquer vínculo com os requeridos, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do Banco C6 para informá-lo da contratação de empréstimo no valor de aproximadamente R$10.000,00 e que, caso quisesse liquidá-lo, seria necessário fazer um depósito de R$ 9.000,00. Desse modo, transferiu via pix o valor de R$ 6.193,86 para recebedor nomeado “Instituição Financeira”. Posteriormente verificou ter sido creditado na conta em que recebe o benefício do INSS o valor de R$ R$ 9.693,86 referente a empréstimo consignado em seu nome.
7. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. O autor, mesmo ciente de não haver contratado qualquer empréstimo junto ao banco requerido, efetuou a transferência do valor. Não se avista vulnerabilidade do autor apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
9. A instituição financeira, por sua vez, não conferiu a segurança esperada ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
10. Ademais, o banco não demonstrou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado. O fato de a operação ter percorrido todas as etapas digitais, por si só, não garante a regularidade da contratação. Evidente a falha de segurança do requerido e inércia em solucionar o problema na esfera extrajudicial.
11. Neste sentido:
A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).
12. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa do autor, que contribuiu ao atender comandos repassados por ligação telefônica sem as devidas cautelas, quanto da instituição financeira, que falhou na guarda de informações e dados cadastrais de seus clientes, cujo acesso garante o sucesso da fraude. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida. Ainda, não restou demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
13. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
14. Não se verifica a ocorrência de dano moral passível de indenização visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária.
15. Dessa forma, não merece reparo a sentença.
16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca dos recorrentes.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.